Tribunal: TJSP
Processo: 2224604-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Paciente que foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e alega que deveria ter sido progredido direto ao regime aberto, em virtude de já ter cumprido 52% da pena. Pretendida a concessão da ordem para determinar a progressão imediata ao regime aberto. Impossibilidade. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Ainda que discutível a utilização de

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Paciente que foi condenado ao cumprimento de pena em regime fechado e alega que deveria ter sido progredido direto ao regime aberto, em virtude de já ter cumprido 52% da pena. Pretendida a concessão da ordem para determinar a progressão imediata ao regime aberto. Impossibilidade. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Ainda que discutível a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio, qual seja, Agravo de Execução do art. 197 da Lei de Execução Penal, a decisão do Juízo a quo em negar sua progressão direta ao regime aberto está em conformidade com o que prevê a sumúla n. 491 do STJ ("É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional."), de modo que não verifico qualquer constrangimento ilegal a que o paciente esteja submetido e que seja capaz de ser sanado por esta via estreita de cognição. Ordem denegada